Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a consumação do delito de furto, basta que o agente exerça a posse do bem, ainda que por um breve período, não se exigindo que aquela seja mansa e pacífica, nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Na espécie, o acusado, na companhia de um adolescente e outro indivíduo não identificado, foi preso em flagrante quando já tinham invertido a posse dos bens descritos na exordial acusatória, razão de não se acolher o pleito de desclassificação para furto qualificado tentado.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 155, §1° e §4o, inciso IV, bem como do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.